Tribunal: STF
Processo: RE 100706
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
SEPARAÇÃO LITIGIOSA. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO CASAMENTO
(INOCORRENCIA). ART-5. DA LEI 6515/77.
A INSUPORTABILIDADE DA VIDA EM COMUM, COMO FATO CONSUMADO, NÃO
AUTORIZA SÓ POR SI A SEPARAÇÃO JUDICIAL A TÍTULO DE CULPA DE UM DOS
CONJUGES, NOS TERMOS DO ART-5., CAPUT, DA LEI DE DIVÓRCIO, CABENDO A
HIPÓTESE DISCIPLINA DIVERSAMENTE PREVISTA NA MESMA LEI. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.